Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-48.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001467-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILLO GUSTAVO BRAGA E SILVA - CPF: 904.568.151-04 (ADVOGADO), ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.275.203/0001-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO -

APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O deferimento da tutela antecipada, à luz do disposto no art. 300 do CPC, exige

a presença da probabilidade do direito invocado, e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

2. Na aplicação de sanções por descumprimento de contrato, deve a Administração observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Imposição de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo superior a 2 (dois) anos e uma das mais severas, no leque de penalidades passíveis de aplicação.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENGEFAP ENGENHARIA LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Penalidade Administrativa com Pedido de Liminar nº 1042973-12.2021.811.0041,
que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Notificação nº 016/2021.

Registra o Agravante que firmou o Contrato nº 88/2020, com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para prestar serviços de manutenção predial preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais), com o fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra para atender as unidades administrativas do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo término se deu em 20/09/2021.

Afirma que, durante o contrato, foram realizados alguns levantamentos orçamentários para o Departamento de Engenharia do Ministério Público, que não foram pagos, o que por si só lhe gerou prejuízos, “vez que, teve despesas aplicadas na estruturação do contrato, na contratação de um gestor e tendo-se em vista que a remuneração da empresa se dá por obra executada, a inexecução de qualquer serviço por todo o período do contrato custou mais a contratada do que ao Mnistério Público”. (
sic
Id 1167977 – p. 4)

Assinala que foi notificada, quase um ano após a assinatura do contrato, para apresentar orçamento para reforma nas unidades de Colíder e de São Félix do Araguaia, realizou uma reunião via aplicativo ZOOM para debater questões atinentes à forma de execução, eis que implica diretamente na elaboração das planilhas orçamentárias.

Registra que, em 12/11/2021 recebeu a Notificação 016/2021, acerca da decisão de aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, sob a alegação de reiterada atuação disforme do contratado.

Afirma que tal decisão viola os princípios da contraditório e da ampla defesa, além de desconsiderar a realidade dos fatos, além de aplicar a pena sem observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugnou, assim, pela antecipação da tutela recursal ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi deferido
(id. 118667464).

Contrarrazões (id 125203152).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Naume Denise Nunes Rocha Müller,
opinou pela ausência de interesse público na causa (id 144031175).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Penalidade Administrativa com Pedido de Liminar nº 1042973-12.2021.811.0041,
que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da Notificação nº 016/2021.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da medida, principalmente, por inobservância ao devido processo legal, e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na adoção de medida que importa em suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo superior a 2 (dois) anos.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido liminar, entendeu não estarem demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

De início, registro que para o deferimento da tutela antecipada, à luz do disposto no art. 300 do CPC, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito invocado, e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In casu
, observa-se do teor da decisão administrativa que o Recorrente não estaria atendendo ao que foi contratado, devido aos atrasos e inconsistências reiteradas.

Ocorre que, na aplicação da penalidade, deve a Administração observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, o que, pelos fatos apontados da decisão administrativa, não foi observado.

Transcrevo parte da decisão administrativa:

“(...)

Nesse sentido, dada a reiterada atuação disforme da Contratada, notadamente quanto ao levantamento dos serviços e materiais e elaboração das planilhas para efetivação do contrato retromencionado, fora encaminhada a Notificação Extrajudicial nº 006/2021 (Id 40221022/38), requerendo a manifestação da empresa com a consequente apresentação das planilhas das Comarcas de Colíder, Matupá e São Félix do Araguaia adequadas.

Em resposta, a Contratada ... veio ao feito para requerer o direito de não apresentar nova planilha; a rescisão amigável do Contrato nº 88/2020 e a não aplicação de qualquer penalidade.

Ato contínuo, a Assessoria Jurídica ... afastou a arguição de instabilidade pela pandemia alegada pela empresa, por conhecimento prévio e amplo de sua incidência e efeitos, bem como entendeu incabível a alegação de que a inexecução contratual se deu por defasagem da tabela SINAPI, razão pela qual opinou pela possibilidade de rescisão unilateral, com aplicação das penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/1993.

(...)

Desse modo, face à inequívoca inércia da empresa acerca das notificações extrajudiciais remetidas, acolho totalmente o Parecer Tecnico-Jurídico (Id nº 40262131) que opinou pelo afastamento da sanção de advertência face o fim da vigência contratual, bem como opino pela manutenção da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, motivo pelo qual
determino
seja a empresa notificada dos termos desta decisão, bem como do prazo para apresentação de Recurso, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, fica APLICADA A SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, em virtude do descumprimento das Cláusulas 10.1.3; 10.1.4; 10.1.10; 10.1.12 do Contrato nº 88/2020, à empresa ENGEFAP ENGENHARIA LTDA., nos termos do artigo 87, III, da Lei de Licitações, referente à inexecução contratual comprovada nos autos por culpa exclusiva da Contratada.” (
sic
Id 71384436)

Sem adentrar ao mérito da ação, em que pese a afirmação da Administração de que a Recorrente teria inobservado diversas notificações emitidas, constata-se que esta desconsiderou o período de pandemia, o qual possivelmente trouxe reflexos na execução dos contratos, além de ter aplicado uma das penalidades mais graves, dentro das sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações, à época.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – INICIAL DEVIDADE INSTRUÍDA. PRELIMINAR DE INEPCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. 87, LEI 8.666/93 E ART. 156 DA LEI 9433/05 - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (TJ-BA - MS: 00013869420168050000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – INICIAL DEVIDADE INSTRUÍDA. PRELIMINAR DE INEPCIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ART. 87, LEI 8.666/93 E ART. 156 DA LEI 9433/05 - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-BA - MS: 00013869420168050000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2018)

Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA E DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE LICITAR - VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A Administração Pública concorreu para a rescisão do contrato, considerando que não adimpliu com os valores pactuados e, mesmo assim, a empresa aguardou mais de noventa dias para interromper o fornecimento de medicamentos. A penalidade administrativa de suspensão temporária de participação de licitação e impedimento em contratar com o Município de Cuiabá, se mostra extremamente desproporcional e grave para a situação, haja vista que a empresa não concorreu para a rescisão do contrato administrativo. (TJ-MT - APL: 00338979320128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/03/2019)

Ressalte-se, ainda, que o art. 87 da Lei de Licitações traz outras sanções possíveis, como a advertência e a aplicação da multa.

Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado, bem como presente o
periculum in mora,
eis que caso não seja deferida a tutela antecipada o agravante terá de suportar os efeitos administrativos decorrentes da decisão administrativa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suspendendo a decisão administrativa consubstanciada na Notificação nº 0016/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023